Tribunal: TJPA
Processo: 0801303-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801303-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: WEBER DOS SANTOS MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. A prisão temporária foi decretada com fulcro no art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89 c/c art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante de indicativos da prática do crime de homicídio contra a vítima João Pereira Coelho e dos indícios de autoria que recaem sobre o paciente, pelos depoimentos prestados em sede policial pelas testemunhas, que demonstram ter ele participado da atividade criminosa que levou à morte da vítima. 2.

Dessa forma, constata-se que a autoridade coatora apresentou argumentos concretos e plausíveis que justificam a medida extrema adotada, tudo para o acautelamento das investigações policiais, já que entende ser necessária a oitiva do paciente para a elucidação dos fatos.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. 3. Também não merece ser acolhida tal alegação, já que a prisão temporária do paciente fora decretada em outubro de 2019, sendo que até a presente data o mandado de prisão ainda não foi cumprido, eis que o mesmo não fora encontrado pela autoridade policial, bem como não se apresentou espontaneamente. 4. Como o paciente já poderia ter se apresentado perante a autoridade policial, mas ainda não o fez, resta patente a necessidade de manutenção do mandado de prisão temporária, pois demonstra a sua dificuldade em colaborar com o andamento das investigações.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
WEBER DOS SANTOS MARQUES
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Narra a impetração que a autoridade policial da comarca de São Félix do Xingu representou pela prisão temporária do paciente pela necessidade de colher seu depoimento no inquérito policial que investiga o desaparecimento de João Pereira Coelho, sumido há aproximadamente 01 (um) ano, sem dar notícias à família, havendo suspeita de crime de homicídio.

Os impetrantes afirmam, em síntese, que os familiares da vítima alegam que o ora paciente havia comprado terras do desaparecido pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e mais uma caminhonete Hilux, fato que o próprio paciente havia narrado.

Aduzem que causa estranheza o decreto de custódia cautelar apenas para ouvir um suposto suspeito sobre fatos que se deram há mais de um ano.

Afirmam que, mesmo que houvesse indícios de materialidade e autoria, o decreto prisional é extemporâneo, tendo em vista que a vítima desapareceu há mais de um ano. Ressaltam que não estão presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão temporária, eis que não existem indícios de autoria e prova da materialidade, sendo danoso acautelar uma pessoa apenas para colher seu depoimento sobre um suposto crime.

Destacam que a vítima desapareceu em meados de fevereiro de 2019, sendo que não surgiu nenhum fato novo que justifique a prisão temporária do paciente, mormente porque não há prova da materialidade, pois não há corpo, não sendo possível saber se a suposta vítima está de fato morta.

Requerem, portanto, o deferimento de liminar, para que seja revogada a prisão temporária do paciente, devendo ser expedido imediatamente o respectivo alvará de soltura. Ao final, pugnam pela concessão em definitivo do writ com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2761686,
o juízo apontado como coator apresentou as informações, esclarecendo,
in verbis:

“(...) 1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0009567- 65.2019.8.14.0053.

2. Consta dos autos, que a polícia civil do estado do Pará, por meio de seu representante, pugnou pela prisão temporária de WEBER DOS SANTOS MARQUES e ALDEMIR SANTOS DO NASCIMENTO, em decorrência da prática de homicídio qualificado contra a vítima JOÃO PEREIRA COELHO. Aduz o delegado de polícia, que a prática do crime foi motivada por disputa de terras localizadas no município de São Félix do Xingu-PA. Ademais, ressalta que a prisão temporária é indispensável para a investigação, já que o homicídio ocorreu em área de difícil acesso, o que dificulta a produção de provas, possibilita a destruição de elementos probatórios, além de favorecer a evasão do distrito da culpa, criando obstáculo a persecução penal.

3. Aos 23 de outubro de 2020 (sic) [2019], após manifestação favorável do MPE, foi decretada a prisão temporária de WEBER DOS SANTOS MARQUES e ALDEMIR SANTOS DO NASCIMENTO.

4. Aos 24 de janeiro de 2020, foi informado o cumprimento da prisão temporária de ALDEMIR SANTOS DO NASCIMENTO. Até o momento, não foi cumprida a prisão em desfavor de WEBER DOS SANTOS MARQUES.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois verifica-se que a prisão temporária foi decretada com fulcro no art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89 c/c art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante de indicativos da prática do crime de homicídio contra a vítima João Pereira Coelho e dos indícios de autoria que recaem sobre o paciente, pelos depoimentos prestados em sede policial pelas testemunhas, que demonstram ter ele participado da atividade criminosa que levou à morte da vítima.

Dessa forma, constata-se que a autoridade coatora apresentou argumentos concretos e plausíveis que justificam a medida extrema adotada, tudo para o acautelamento das investigações policiais, já que entende ser necessária a oitiva do paciente para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 7.960/89. VIA INADEQUADA. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. LEI 7960/89. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. - A presente Ação Constitucional não é a via adequada para o exame da inconstitucionalidade da Lei n.º 7.960/89. - Se a lei autoriza a decretação de prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, enquadrando-se o crime sob apuração no rol do inciso III do artigo 1º da Lei 7960/89, não há que se falar em ilegalidade na decisão judicial que reconhece a necessidade de custodiar temporariamente os agentes. - As condições favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso concreto. - Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.059787-2/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/07/2019, publicação da súmula em 03/07/2019).

No que tange ao
excesso de prazo
, também não merece ser acolhida, já que a prisão temporária do paciente fora decretada em outubro de 2019, sendo que até a presente data o mandado de prisão ainda não foi cumprido, eis que o mesmo não fora encontrado pela autoridade policial, bem como não se apresentou espontaneamente.

Como o paciente já poderia ter se apresentado perante a autoridade policial, mas ainda não o fez, resta patente a necessidade de manutenção do mandado de prisão temporária, pois demonstra a sua dificuldade em colaborar com o andamento das investigações.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/03/2020